Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700117-04.2025.8.07.0001 RECORRENTES: WALISSON DE ARAÚJO OLIVEIRA, DANILO DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, permitindo a ação policial mesmo sem ordem judicial, desde que fundada em razões objetivas e concretas. 1. 1. No caso, a denúncia anônima do tráfico de drogas foi corroborada pelo setor de inteligência, aliada à exalação do odor de maconha percebido pelos agentes policiais que realizaram o flagrante e ao consentimento do morador, circunstâncias que autorizaram a entrada dos policiais na residência, mesmo sem mandado (Tema no 280/STF). 1. 2. O procedimento observou o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, demonstrando a legalidade da diligência e a inexistência de vício na obtenção da prova. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pela apreensão de expressivas quantidades e diversidade de drogas (maconha, haxixe, MDA e lança-perfume), além de balanças de precisão e dinheiro em espécie, corroborada pela prova oral colhida em Juízo. 2. 1. Ambos os réus residiam no local onde se encontravam os entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico, circunstância confirmada por documentos e depoimentos de familiares, o que evidencia a participação de ambos no crime. 3. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que os réus, ao praticarem crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena, após ser agraciados com benesses na execução da pena anterior. Os réus demonstraram fazer pouco caso de ajustarem suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveriam se esforçar para ser reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de suas condutas. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade das provas por violação de domicílio, porque a entrada em domicílio teria sido baseada exclusivamente em denúncia anônima sem diligências prévias, em suposto consentimento posteriormente negado em juízo e em “odor de maconha” percebido apenas após o ingresso, não podendo servir de justificativa a posteriori para a legalidade do ato. Entende que deve ser absolvido; e b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria da pena, ao desabonar simultaneamente os maus antecedentes e a conduta social no mesmo contexto fático. Verbera que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a conduta social. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c” do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do CPP, uma vez que o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 2694393 / ES, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe 22/9/2025 Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do pe Assim rmissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento esposado pelo órgão julgador se encontra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “admite-se a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado (...)” (REsp 2211187 / MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS, JÚNIOR, DJe 30/6/2025). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “a conduta social foi valorada de forma negativa em razão de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, aproveitando-se o agente da benesse executória anteriormente concedida, e não em razão de condenação anterior, por si só. Por isso, permanece a negativação da conduta social” (ID 78204353). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.808.012/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F